Tribunal: TJDFT
Processo: 0733097-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733097-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VITORIA MARIA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, determinou a alienação do veículo por iniciativa particular e determinou que a baixa da restrição do sistema Renajud ocorrerá após a alienação, nos seguintes termos (ID 162678965 dos autos de origem): “Trata-se de pedido do credor no qual requer a alienação por iniciativa particular do imóvel penhorado prevista no art. 879, I, do CPC. Defiro o pedido do exequente para autorizá-lo a proceder a venda por meios próprios do veículo pelo preço mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, de R$ 65.000,00 (id. 137638793), do bem em alienação, no prazo de 90 dias, contados a partir da publicação da presente decisão. Expeça-se edital resumido o qual deverá ser publicado na rede mundial de computadores. O preço deverá ser pago à vista, mediante depósito judicial à disposição deste Juízo e processo. Correrão por conta do exequente eventuais despesas com anúncios. Fixo a comissão de corretagem, se houver, em 5% do valor de venda, a ser paga pelo comprador diretamente ao profissional, com posterior juntada do comprovante nos autos pelo exequente. Comprovados os pagamentos, a alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se a ordem de entrega do bem. Dou a presente força de certidão de autorização judicial para venda do veículo. Comprovada a alienação e o pagamento, defiro, desde já a retirada das restrições lançada via Renajud no veículo VW/POLO MCA 2019/2020, placa PBV0445. Expeça-se mandado de remoção do bem em favor do exequente para fins da alienação ora deferida. Deverá a parte exequente fornecer os meio para o cumprimento da diligência, indicando, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados do novo depositário e o endereço para onde o veículo deverá ser removido, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 213560), afirma que o pedido de baixa da restrição do veículo no sistema Renajud foi indeferido. Argumenta que pretende realizar a venda do veículo por meio de leilão extrajudicial. Contudo, o juízo a quo fixou diretrizes para que o leilão seja judicial. Menciona que é impossível proceder à transferência e venda do bem, sem que ocorra primeiro a baixa da restrição junto ao sistema Renajud. Argumenta que a restrição impede a venda por iniciativa particular. Verbera que o art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n.o 911/69 determina que a restrição do Renajud deve ser retirada assim que ocorra a apreensão do bem. Assevera que o bem já foi apreendido. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a baixa da restrição lançada através do sistema Renajud no veículo objeto da ação. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o processo iniciou-se como ação de busca e apreensão de veículo (ID 77703872, autos de origem). Contudo, em virtude de não ter sido localizado o bem, a ação foi convertida em execução de título extrajudicial. Na decisão de ID 133601909, autos de origem, foi determinada a restrição de transferência do veículo através do sistema Renajud. O veículo foi penhorado e enviado para o depósito judicial (ID 137638793, autos de origem). O credor postulou a alienação particular do veículo, bem como que fossem retiradas as restrições existentes no sistema Renajud incidentes sobre o bem, ao argumento que impedirá a transferência do veículo para o adquirente. Com efeito, verifico que no curso do processo a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial. Desse modo, o presente feito é execução de título extrajudicial e diante da penhora do veículo foi autorizada a alienação do bem de forma particular, visando a satisfação da dívida. Portanto, a alienação particular do bem penhorado deve observar o disposto no art. 879 do CPC, que assim dispõe: Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. § 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. Assim sendo, a alienação do bem será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente e do adquirente. No caso em comento, em juízo perfunctório, entendo que o juízo a quo seguiu o procedimento judicial para a alienação particular de bem penhorado, não havendo nenhum empecilho para fazê-lo. Conforme constou expressamente da decisão agravada, após a alienação e o pagamento do valor, será retirada automaticamente a restrição judicial. Impõe-se atentar para o fato de que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, portanto, a expropriação do bem deve seguir o rito e normas do CPC, não se aplicando ao caso as disposição do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, que permite a venda da coisa a terceiros, independente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. Nesse contexto, não se verifica que haja empecilho para que ocorra a alienação particular do bem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, pois o veículo penhorado poderá ser alienado para a quitação da dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora